Tribunal: TJMT
Processo: 1009991-34.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-28
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009991-34.2022.8.11.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009991-34.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: L. M. D. representada por seu genitor LUIS VICENTE DESORDI PISSETTI
Processo na origem: 1000877-15.2022.8.11.0051
1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE
Agravo de instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA TRABALHO MEDICO.
AÇÃO: Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada que L. M. D. representada por seu genitor LUIS VICENTE DESORDI PISSETTI move contra UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
DECISÃO AGRAVADA (ID 83899939 – na origem): deferiu pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida custei a internação da requerente em clínica especializada para tratamento de dependência química pelo tempo necessário para sua recuperação (CID F19.2) (Id. 83899939).
AGRAVO: busca, em síntese, a reforma da decisão ao argumento de que não há prejuízo à agravante em receber o tratamento em rede credenciada da requerida, ora agravante. Pugna pela concessão de efeito suspensivo.
É o relato.
Decido.
Insurge-se a agravante contra a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência.
A agravada possui vínculo com o plano de saúde, sob no 0056 421000012200 6, com quadro de dependência química por uso abusivo e compulsivo de múltiplas drogas, lhe foi prescrito tratamento de desintoxicação por um período de 180 dias (CID F19.2) (Id. 78386368 – na origem).
Afirma que, frente a recusa da requerida, ora agravante, em autorizar o tratamento prescrito (Id. 78386369 – na origem) ingressou com ação ordinária para o fim de assegurar a assistência necessária à sua saúde e obteve deferimento da medida liminar.
Pois bem. Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso para suspender a tutela antecipada deferida na decisão agravada.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, máxime por ausência de demonstração da presença dos requisitos nas razões recursais.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 27 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator